Tribunal: STF
Processo: RE 69191
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES. INCLUSAO DO VALOR DAS PARCELAS
REFERENTES AO IMPOSTO DE CONSUMO NO CALCULO. INADMISSIBILIDADE.
CALCULO SOBRE O CUSTO DOS PRODUTOS TRANSFERIDOS POR ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL PARA FORA DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDO.